Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002586-45.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ
RECORRIDO: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto pela CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 80456982):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO SERASA – VERIFICADA - DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Faz-se necessário a permanência da parte na lide para aferir a veracidade da arguição, notadamente quando o mérito da demanda confunde-se com a própria preliminar arguida, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
II - “CTN - Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento.”
III - “A inscrição em cadastro de inadimplentes, caso mantida por período razoável após a quitação do débito, gera direito à reparação por dano moral. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 674796 PB 2004/0097215-1, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.03.2006 p. 327).
IV - Não obstante a ilicitude da manutenção do nome da parte apelante no cadastro de inadimplentes, em verdade é devedora e teve seu nome inserido no cadastro de forma devida, fatos que devem ser observador na fixação do valor da indenização de cunho moral.
(TJMT, ApCiv no 0002586-45.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 17.03.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 90507966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA, que reformou a decisão proferida pelo magistrado da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para julgar procedente a pretensão da parte recorrida e condenar a ora recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais ante a manutenção indevida no cadastro de inadimplentes do nome da empresa que havia aderido ao parcelamento do crédito tributário.
A parte recorrente sustenta violação aos artigos 43, § 3o, e 6o, do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil, 1.022, inciso II, e 373 inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando em síntese que:
(a) nunca incluiu ou manteve o nome da empresa recorrida no cadastro de proteção ao crédito;
(b) o órgão fracionário recorrido se negou a enfrentar o fundamento de que quem faz a inclusão e exclusão destes dados é o credor e não o banco de dados arquivista;
(c) há contradição no julgado, pois no quadro colacionado à fl. 10 dos embargos de declaração lê-se que a inscrição indevida ocorreu no cadastro do Serasa, razão pela qual a CDL não poderia ter sido condenada por ter demorado a excluir apontamento negativo;
Recurso tempestivo e preparado (ID'S 93667454 e 93589978.
Contrarrazões juntadas conforme ID 96738952.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao fato de que não foi a parte recorrente quem incluiu os dados da empresa recorrida no cadastro negativo, razão pela qual não teria legitimidade para excluí-la.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 80456982):
“(...) Imprescindível consignar também que conforme as provas nos autos, somente a parte apelada SPC foi quem manteve ilegalmente o nome da parte apelante no cadastro de inadimplente.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para:
- Determinar a exclusão definitiva da inscrição negativa em nome da parte apelante, enquanto estiver adimplente em seu parcelamento ensejador da negativação;
- Condenar a parte apelada SPC a indenizar a parte apelante em danos morais pela manutenção indevida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a negativação (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)".
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Do ferimento aos artigos 43, § 3o, e 6o, do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC – Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que não foi a parte recorrente quem procedeu com a inclusão dos dados da empresa recorrida no cadastro negativo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar pressuposto utilizado para o reconhecimento do ato ilícito, in casu, a prova acostada aos autos na qual se fez clara menção de que a parte recorrente foi quem manteve indevidamente os dados da empresa recorrida em seus cadastros, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
"Ação de indenização. Dano moral. Protesto de título. Inscrição em cadastro negativo. Súmula no 07. Precedentes da Corte.
1. Comprovada nas instâncias ordinárias a responsabilidade da empresa ré pelo protesto de título e pela inscrição em cadastro negativo, indevidos, considerando a prova dos autos, não há como reformar o julgado, presente a Súmula no 07 da Corte.
2. O recebimento dos valores pelo vendedor da ré, ausente qualquer indicação de que os valores não tenham sido efetivamente recebidos, não tem força para desqualificar a existência da lesão praticada.
3. A existência do fato, no caso, o protesto indevido e a inscrição em cadastro negativo, é suficiente para justificar a condenação por dano moral.
4. Recurso especial não conhecido".
(REsp 570.950/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 289)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.